Tribunal: TJDFT
Processo: 0709937-08.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO CUMPRIDO. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação deve ser mantida diante da alegada insuficiência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas por boletim de ocorrência, contrato de prestação de serviços, comprovante de pagamento, relatório final do inquérito e, principalmente, pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por outros elementos dos autos, não há falar em absolvição.

4. Como o conjunto probatório evidencia que o apelante, desde o início, agiu com dolo específico, utilizando-se de ardil para induzir a vítima a erro, firmando contrato sem qualquer intenção de executar o serviço contratado, a condenação deve ser mantida.

5. A tese defensiva de ausência de dolo não se sustenta, haja vista a demonstração de que o apelante adotou conduta fraudulenta reiterada, corroborada pela existência de diversas outras ocorrências policiais relatando modus operandi idêntico.

6. Se a dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo elementos que autorizem qualquer alteração, bem como é adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ela deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1659693, 0705965-96.2021.8.07.0005, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 02/02/2023; TJDFT, Acórdão 1381140, 0704001-80.2021.8.07.0001, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 21/10/2021.